Tribunal: CARF
Processo: 10735.720704/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720704/2014-75
ACÓRDÃO
9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SEMINARIO EDUCANDARIO DIOCESANO N S AMOR DIVINO
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE BENEFICENTE – IMÓVEL RURAL –
VINCULAÇÃO
ÀS
FINALIDADES
ESSENCIAIS
–
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO INAPLICÁVEL – RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
somente alcança o patrimônio, a renda e os serviços diretamente
relacionados às finalidades essenciais da entidade. A presunção de
destinação reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
restringe-se às hipóteses em que há exploração econômica do bem com
receitas comprovadamente aplicadas nas atividades institucionais. Não
demonstrada a utilização do imóvel rural nem a aplicação de receitas em
suas finalidades essenciais, afasta-se a imunidade tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator), Leonam Rocha de
Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento.
Não votaram os conselheiros José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz, em
razão dos votos proferidos pelos conselheiros Maurício Nogueira Riguetti e Sonia de Queiroz
Acciolly na sessão de 13/02/2025. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Liziane
Angelotti Meira. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira.

Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Acciolly (substituta integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2202-007.170 (fls. 872/888), o qual deu provimento ao recurso voluntário, haja vista ter sido
demonstrado o correto enquadramento da autuada como instituição de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, e que a autoridade administrativa não comprovou a utilização do
imóvel denominado Sítio Oriente de forma alheia aos objetivos da entidade, motivo pelo qual
entendeu a turma julgadora que está imune ao ITR o imóvel pertencente à entidade, com base no
art. 150, VI, alínea c, da Constituição Federal.
O presente caso teve início com o lançamento de ITR em razão da não
comprovação, pela contribuinte, do VTN declarado. Assim, foi apurado o ITR mediante
arbitramento do VTN com base no SIPT.
Em sua defesa, a contribuinte afirma, desde o início do contraditório, estar
amparada pela imunidade estabelecida pela legislação vigente às entidades sem fins lucrativos na
condição de filantrópicas, e que o imóvel em questão estaria vinculados às finalidades essenciais
da Entidade, alegação rechaçada por não constar nos autos elementos comprobatórios de que o
imóvel estaria diretamente vinculado às finalidades essenciais da contribuinte.
Quando da análise do recurso voluntário, a Turma recorrida entendeu por dar
provimento ao pleito da contribuinte, conforme acórdão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. VINCULAÇÃO DO IMÓVEL À
FINALIDADE ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORIDADE
FAZENDÁRIA.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
3
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural abrange apenas os
imóveis rurais das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais. Por força da
presunção, que milita em favor de ter o imóvel da entidade destinação compatível
com seus objetivos e finalidades institucionais, o afastamento da imunidade só
pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário pelas autoridades
fazendárias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que negaram provimento. O conselheiro Ronnie
Soares Anderson acompanhou a divergência pelas conclusões. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Em face da decisão acima a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls.
891/902), visando rediscutir a seguinte matéria: ônus da prova quanto à utilização de imóvel
rural por instituição imune. Pelo despacho de fls. 912/914, foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria, com base no paradigma no
302-38.478.
O contribuinte apresentou as contrarrazões de fls. 920/928.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. ônus da prova quanto à utilização de imóvel rural por instituição imune (com
base no paradigma no 302-38.478).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o voto vencedor do acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 883
e ss):
Assim, para que faça jus à imunidade, a utilização do imóvel deve estar
relacionada com as finalidades essenciais da entidade. Nesta toada, a Súmula
CARF no 70 dispõe que “[é] imune ao ITR o imóvel pertencente às entidades
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
4
indicadas no artigo 150, VI, c, da Constituição, que se encontra arrendado, desde
que a receita assim obtida seja aplicada nas atividades essenciais da entidade.”
[...]
Ocorre, que, conforme entendimento do exc. Supremo Tribunal Federal, no bojo
do julgamento do RE no 1279017/SC, o afastamento da imunidade tributária só
poderia ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela
administração tributária, visto que as entidades imunes gozam da presunção de
que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades
essenciais. Colaciono tão somente a ementa do retromencionado recurso
extraordinário, eis que suficiente à compreensão da tese firmada pela Corte
Suprema:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL (ITR). IMUNIDADE. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMÓVEL COM
DESTINAÇÃO ECONÔMICA. APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS NA
ATIVIDADE-FIM DA INSTITUIÇÃO DE BENEMERÊNCIA. PROVA EM
CONTRÁRIO. ÔNUS. A Constituição entendeu por bem ressalvar que
mesmo as atividades inicialmente dissociadas da finalidade primeira da
instituição podem ser abrangidas pela imunidade, desde que a sua renda
seja revertida em favor das finalidades essenciais estatuídas. Existe a
presunção de que o imóvel da entidade esteja afetado a destinação
compatível com seus objetivos e finalidades institucionais; assim, o
afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de
prova em contrário produzida pela administração tributária” (pág. 109 do
documento eletrônico 8).
(...)
Além disso, observo que o Tribunal de origem reconheceu a imunidade
tributária pleiteada com base nos seguintes fundamentos: “Nesse sentir, o
afastamento da imunidade constitucional deve ser tratado como
elemento desconstitutivo e só pode ocorrer mediante a constituição de
prova no sentido de que a atividade explorada no imóvel não guarda
relação com os fins filantrópicos da entidade, ônus do qual a ré não se
desincumbiu. Ao contrário, os balanços patrimoniais e relatórios de
atividades que acompanham a inicial, abrangendo os anos de 2009 a
2013, são claros ao demonstrar que a autora não busca lucro, nem
competição econômica. Ao que toda a prova documental indica, trata-se
de boa gestão patrimonial a garantir o resultado útil da instituição
educadora filantrópica. De ser, portanto, reconhecida a imunidade sobre
o ITR, assim como de ser afastada a alegação de ferimento à livre
concorrência” (pág. 105 do documento eletrônico 8). Verifica-se,
portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento desta Corte firmado no sentido de que o afastamento da
imunidade (art. 150, VI, b e c, da CF) só pode ocorrer mediante a
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
5
constituição de prova em contrário produzida pela administração
tributária, uma vez que as entidades imunes gozam da presunção de que
seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades
essenciais. Por oportuno, transcrevo ementas de julgados de ambas as
Turmas deste Tribunal:
(...)
Desta feita, inexistindo dúvidas quanto ao enquadramento do recorrente como
instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, e não tendo a
autoridade administrativa comprovado a utilização do Sítio Oriente de forma
alheia aos objetivos da entidade, como se observa da leitura da Notificação de
Lançamento (f. 6-9), insubsistente o lançamento.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 302-38.478:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 1995
Ementa: A imunidade para os templos de qualquer culto e instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, relativamente ao ITR sobre
os imóveis rurais dessas entidades, é condicionada, daí ser necessário às
entidades de que trata o art. 150, inciso VI, alíneas b e c, provarem o uso dos
imóveis em perfeita consonância com as finalidades essenciais das aludidas
entidades.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
(...)
Voto
(...)
A matéria concernente à imunidade para os templos de qualquer culto e
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, relativamente
ao ITR sobre os imóveis rurais dessas entidades, já está bastante sedimentada
neste Colegiado, que tem adotado a posição de que, efetivamente, é necessário
às entidades de que trata o art. 150, inciso VI, alíneas b e c, provarem o uso dos
imóveis em perfeita consonância com as finalidades • essenciais das aludidas
entidades.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois, em ambos os acórdãos, discute-se o
ônus probatório com relação à destinação do imóvel rural de entidade sem fins lucrativos, para
fins de imunidade tributária.
Neste sentido, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial
quanto à matéria, pois o acórdão recorrido firmou entendimento de que cabe à autoridade fiscal
comprovar a utilização da propriedade de forma alheia às finalidades da entidade, enquanto o
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
6
paradigma vazou o entendimento de que o gozo da imunidade relativa ao ITR exige que a entidade
prove o uso do imóvel em consonância com suas finalidades essenciais.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Pela análise dos autos, verifica-se que o objeto de discussão é o ônus probatório da
fiscalização ou da autuada, com relação à destinação do imóvel rural de entidade sem fins
lucrativos, para fins de imunidade tributária.
Em primeiro plano, sabe-se que para fazer jus à imunidade, a utilização do imóvel
deve estar relacionada com as finalidades essenciais da entidade sem fins lucrativos, conforme
previsto na Carta Constitucional, nos seguintes termos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda
e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
(...)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente
o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas.
Pois bem, conforme exposto no acórdão recorrido, verifica-se que o estatuto social
da autuada (f. 95-98), ora entidade sem fins lucrativos, enquadra e esclarece se tratar de entidade
beneficente, determinando como finalidades manter e desenvolver o ensino, contribuir para a
formação integral dos alunos, contribuir para divulgação da cultura, amparar jovens menos
favorecidos financeiramente; bem como estabelece que os recursos financeiros serão aplicados
integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, não distribuindo
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
7
A contribuinte juntou ainda, dentre diversos documentos, comprovante de
inscrição no Conselho de Municipal de Assistência Social desde 13 de novembro de 2003, cópia da
Portaria no 517 de 06/12/2010, na qual a Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação
renova o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social da entidade, bem como a Lei no
397/1980, que declarou a utilidade pública da entidade.
Portanto, conforme sedimentado pela decisão recorrida, a contribuinte é Entidade
Beneficente de Assistência Social.
Assim, concordo com o acórdão recorrido que, embasado na jurisprudência do STF,
entendeu caber à fiscalização comprovar que o imóvel da entidade não esteja relacionado aos
objetivos e finalidades institucionais da entidade para, somente assim, promover o lançamento do
imposto sobre o imóvel. Isto porque há presunção de que o imóvel da entidade esteja afetado a
destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme abaixo:
STF
EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. IPTU. Imunidade. Condicionante da vinculação às finalidades
essenciais. Presunção. Ônus da prova. Integração do julgado.
1. A vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio e a renda das entidades
reconhecidamente de assistência social que estejam vinculados às suas
finalidades essenciais é uma garantia constitucional. Por seu turno, existe a
presunção de que o imóvel da entidade assistencial esteja afetado a destinação
compatível com seus objetivos e finalidades institucionais.
2. O afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de
prova em contrário produzida pela administração tributária.
3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado, sem efeitos
modificativos.
(AI 746263 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12-11-
2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSITENCIAL. IPTU.
O caráter benemérito da recorrida jamais foi questionado pelo recorrente,
devendo-se presumir que todo seu patrimônio, bem como o produto de seus
serviços está destinado ao cumprimento de seu mister estatutário. As instâncias
ordinárias assentaram que os imóveis em questão encontram-se vagos, em razão
de a recorrida ainda não ter arrecadado recursos suficientes para construir
prédios destinados ao cumprimento de sua função institucional, descartando a
hipótese de desvirtuamento de seus fins. Premissa que não pode ser
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
8
desconstituída, nesta sede extraordinária, ante a necessidade do reexame de
fatos e provas (Súmula STF no 279). Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 251772, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24-06-2003, DJ
29-08-2003 PP-00037 EMENT VOL-02121-17 PP-03487)

STJ
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ITBI. ORGANIZAÇÃO
RELIGIOSA, DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ART. 150, VI, b DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL EMITIDO PELO ENTE TRIBUTANTE. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE
FINALIDADE. ÔNUS QUE CABE AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES.
INAPLICABILIDADE DA CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA PREVISTA NO ART. 37, §§ 1o.
E 2o. DO CTN. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Discute-se, no Apelo Nobre de iniciativa do Município do Rio de Janeiro/RJ, se o
reconhecimento de imunidade tributária do ITBI, concedido à instituição religiosa
nos termos do art. 150, VI, b da CF/1988, fica submetido à condição resolutória,
nos termos do art. 37, §§ 1o. e 2o. do CTN.
2. A imunidade das entidades religiosas é uma garantia constitucional, sendo a
sua aplicação imediata, o que implica presunção relativa quanto à ocorrência da
vinculação do imóvel.
Ademais, a regra imunizante alcança não só os templos construídos, mas também
as propriedades de entidade religiosa destinadas para os fins constitucionalmente
protegidos.
(...)
6. Ademais, verifica-se que, tal como destacado pela Corte de origem, em se
tratando de entidade religiosa, caberia à Fazenda Pública apresentar prova de que
o terreno adquirido estaria desvinculado da destinação institucional, visto que há
presunção de que o imóvel é associado às atividades essenciais religiosas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 417.964/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
15.4.2014; AgRg no AREsp. 444.193/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 10.2.2014; AgRg no AREsp. 380.953/ES, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe
14.11.2013.
(...)
10. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ a que se nega
provimento.
(AgInt no REsp n. 1.678.426/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020.)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
9
Trago também precedentes deste CARF sobre a matéria:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUDITOR FISCAL. AUSÊNCIA
DE NULIDADE.
Improcede a alegação de nulidade do auto de infração em razão de ausência de
assinatura do auditor fiscal responsável mas que devidamente identificado.
ITR. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE.
Conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabe à
fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a condição de imune da
contribuinte, comprovando a inobservância dos requisitos para tanto, sob pena
de improcedência do lançamento.
(Acórdão no 2402-008.193; Rel. Gregório Rechmann Junior; sessão de
03/03/2020)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2009
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL RURAL
DESTINADAS AOS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS OU MESMO IMÓVEL VAGO.
LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A INOBSERVÂNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA
LANÇAMENTO.
A utilização do imóvel rural para o desenvolvimento de atividades diversas, desde
que seus frutos sejam totalmente revertidos aos objetivos institucionais da
entidade beneficente de assistência social, não representa afronta ao artigo 150,
inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, ou aos princípios da livre
concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à fruição da imunidade
contemplada naquele dispositivo constitucional, conforme precedentes do STF e
STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabendo à fiscalização, se entender por bem,
desconsiderar a condição de imune da contribuinte, comprovando a
inobservância dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do
lançamento, como aqui se vislumbra.
(Acórdão no 2401-004.903; Relator: Rayd Santana Ferreira; sessão de 08/06/2017)
Em debates no Colegiado, chamou-se atenção para o fato de que o precedente
citado do STF se referiu a caso que o imóvel/patrimônio da entidade imune teria atividade
econômica (e não beneficente), mas que os seus recursos estariam empregados na atividade fim
da instituição filantrópica. Nestas situações, o Supremo decidiu que caberia ao Fisco comprovar
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
10
que os recursos oriundos do imóvel/patrimônio não estariam sendo empregados na finalidade
beneficente para, assim então, tributar esses recursos especificamente.
Já no presente caso, não se trata de tributação de recursos oriundo de atividade
econômica, mas sim de tributação do imóvel/patrimônio em si (ITR).
A despeito da argumentação exposta pelos Conselheiros acerca da eventual não
aplicação do precedente do STF ao caso concreto, entendo, com a devida vênia, discordar de tal
posicionamento.
Ora, segundo o racional do STF, para efetuar a tributação, cabe ao fisco comprovar
que os recursos oriundos do imóvel/patrimônio não estariam sendo empregados na finalidade
beneficente para tributá-los. Neste sentido, teria que seguir 2 passos: (i) demonstrar que o imóvel
tem atividade econômica (e não beneficente); e (ii) comprovar que os recursos dessa atividade
não são aplicados na finalidade filantrópica.
Consequentemente, aplicando-se o mesmo racional, no caso de tributo que incida
tão-somente sobre o patrimônio, por questão lógica, cabe ao Fisco ao menos comprovar a
primeira etapa, qual seja: (i) demonstrar que o imóvel tem atividade econômica (e não
beneficente).
Portanto, cabe à fiscalização indicar e comprovar o desvio de finalidade por parte
da entidade para desconsiderar a imunidade sobre o imóvel de propriedade da entidade.
Sendo assim, no presente caso, tendo em vista a falta de comprovação, por parte
da autoridade fiscal, do desvio de finalidade que pudesse desconsiderar a imunidade sobre o
imóvel objeto do lançamento de ITR, entendo não merecer reforma a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheira Liziane Angelotti Meira, redatora designada
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão que
reconheceu o direito à imunidade tributária do ITR relativamente a imóvel rural pertencente a
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
11
entidade beneficente de assistência social, sob o fundamento de que caberia ao Fisco demonstrar
o uso indevido do bem, diante da presunção de vinculação às finalidades essenciais.
A controvérsia cinge-se ao ônus probatório e à comprovação da vinculação do
imóvel às finalidades essenciais da entidade, requisito indispensável para a fruição da imunidade
prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Com a devida vênia ao voto vencedor, divirjo quanto ao mérito, conforme
fundamentos que seguem.
1. Da natureza e dos limites da imunidade tributária
A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, é limitação
constitucional ao poder de tributar, voltada à proteção das atividades essenciais desenvolvidas por
instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.
Essa imunidade, todavia, não é absoluta: conforme dispõe o § 4o do mesmo artigo,
ela alcança apenas o patrimônio, a renda e os serviços “relacionados com as finalidades essenciais
das entidades nelas mencionadas”.
Desse modo, o reconhecimento da imunidade exige a comprovação de que o bem
objeto da tributação guarda nexo de instrumentalidade com a finalidade institucional da entidade.
Não basta a mera titularidade do imóvel; é indispensável demonstrar que o patrimônio está a
serviço das atividades que justificam a imunidade.
Esse entendimento é reafirmado pelo art. 14 do CTN e pelo art. 3o, IV, e §2o do
Decreto no 4.382/2002, segundo os quais a fruição da imunidade requer que o imóvel rural esteja
“diretamente relacionado aos fins institucionais” da entidade.
2. Da jurisprudência do STF e o alcance da presunção de destinação
É inegável que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que cabe
ao Fisco o ônus de provar o uso indevido do bem para afastar a imunidade tributária das entidades
imunes. Essa orientação está firmada, entre outros, nos seguintes precedentes:
RE 562.351/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe 18.09.2008):
A imunidade tributária dos templos religiosos abrange imóveis e rendas aplicadas em
atividades essenciais, mesmo que não utilizados diretamente para o culto, desde que
comprovada a aplicação das receitas nas finalidades religiosas.
RE 325.822/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJ 13.06.2002):
Presume-se que os imóveis pertencentes a entidades beneficentes estejam afetos às suas
finalidades essenciais; o afastamento da imunidade exige prova em contrário produzida
pelo Fisco.
Súmula 724/STF:
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a
entidades imunes, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
12

RE 566.622/RS (Tema 32), Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 23.02.2017):
Somente lei complementar pode definir os requisitos para o gozo da imunidade das
entidades beneficentes, reafirmando que a imunidade é limitação constitucional ao poder
de tributar.
Entretanto, essas decisões se referem a situações em que o imóvel estava sendo
explorado economicamente — como locações, arrendamentos ou estacionamentos — e as
receitas auferidas eram comprovadamente aplicadas nas atividades essenciais da entidade.
Cumpre destacar que, no julgamento do AI 746263 AgR-ED/MG, mencionado no
voto vencido, a decisão embargada reconheceu ser vedada a incidência do IPTU sobre o imóvel da
entidade, independentemente de sua destinação às finalidades essenciais. Reconheceu-se, ainda,
que a imunidade tributária alcança os imóveis de domínio da entidade assistencial, ainda que não
estejam, no momento, vinculados diretamente ao seu propósito essencial. Na decisão proferida
no referido agravo, o Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos, posicionando-se pela
manutenção da imunidade tributária, mas desde que em conformidade com as condições
estabelecidas pela Constituição. Todavia, diante da impossibilidade de reexame do conjunto
fático-probatório pela Corte Superior, entendeu-se nesta decisão que a presunção de vinculação
do imóvel às atividades essenciais deve operar em favor do contribuinte, cabendo ao Fisco o ônus
de elidir tal presunção.
Contudo, o fundamento da presunção de destinação fixado pelo STF nas principais
decisões, especialmente na Súmula 724 do STF, que vincula este CARF, é a existência de um uso ou
aproveitamento do bem cujos resultados se revertem às finalidades institucionais. Dessa forma,
não comprovadas a destinação do bem ou a aplicação das receitas nas atividades essenciais, não
há fato que ampare essa presunção.
3. Da ausência de comprovação de uso compatível
No caso dos autos, não se comprovou que o imóvel rural estivesse sendo utilizado
nas atividades essenciais da entidade, nem se argumentou que dele advieram receitas revertidas
às suas finalidades assistenciais ou educacionais.
Os documentos juntados pela contribuinte — como o estatuto social, certificados
de inscrição em conselhos de assistência social e o CEBAS — apenas atestam a natureza
beneficente da instituição, mas não demonstram a utilização do imóvel específico objeto do
lançamento no exercício de 2010.
Também foram apresentados materiais descritivos, fotografias e registros de
eventos, a maioria datada de 2015 a 2018, muito posteriores ao fato gerador. Esses elementos
não servem como prova contemporânea da destinação do bem no período de apuração do
imposto.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
13
Mesmo admitindo que, anos depois, o imóvel tenha sediado atividades recreativas
ou educacionais (como colônia de férias), tal fato não retroage para comprovar sua utilização em
2010, nem caracteriza, por si só, destinação direta às finalidades essenciais da entidade.
Esses aspectos já haviam sido devidamente analisados nas instâncias anteriores,
que apontaram a insuficiência probatória. Essa constatação reforça a necessidade de exigir da
entidade a demonstração concreta da vinculação do imóvel ao fim essencial, sob pena de afastar-
se o requisito constitucional que legitima a imunidade.
4. Da distinção em relação aos precedentes do STF
Os principais precedentes paradigmáticos do STF, especificamente a Súmula 724 do
STF, que vincula este CARF, trata de imóveis produtivos, cuja renda era destinada às finalidades
institucionais — e, portanto, justificavam a aplicação da presunção de destinação —, o caso ora
examinado envolve imóvel inativo, não explorado e sem demonstração de uso nas atividades da
entidade.
Nessas circunstâncias, a aplicação automática da presunção de imunidade
importaria deslocar o foco da proteção constitucional, que recai sobre as atividades essenciais, e
transformá-la em isenção patrimonial sem causa constitucional, em desacordo com o art. 150,
§4o, da Constituição.
No presente caso, não restou comprovada a vinculação do imóvel rural às
finalidades essenciais da entidade no exercício de 2010, requisito indispensável à fruição da
imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. O presente caso difere da Súmula
724 do STF, que trata de imóveis geradores de renda aplicada nas finalidades essenciais.
Há decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a imunidade,
considerando aspectos diversos, como em imóveis temporariamente ociosos, conforme fixado no
Tema 693. No entanto, neste trata-se de uma ociosidade temporária, situação que não encontra
similaridade com o caso concreto, no qual não há demonstração de qualquer utilização,
exploração ou vinculação efetiva do imóvel às finalidades essenciais da entidade no exercício de
2010.
A discussão no presente caso se limitou ao direito à imunidade mesmo sem a prova
da adequada utilização do imóvel. A conclusão da decisão vencida é no sentido de que o ônus da
prova para afastar a imunidade não é do sujeito passivo, entendimento que não prosperou neste
CARF.
CONCLUSÃO
Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
reformando o acórdão recorrido para restabelecer o lançamento do ITR referente ao exercício de
2010.

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
14
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Conforme registrado em ata, manifestei a intenção em aclarar os motivos pelos
quais, qual a devida vênia, não merece ser provido o recurso especial fazendário.
Antes de esmiuçar a situação fática descortinada nos autos, mister aclarar que há
convergência entre o voto vencido, de lavra do Cons. Rodrigo Amorim, e o voto vencedor, sob a
pena da Cons.a Liziane Meira, com relação a um aspecto: ambos reconhecem estar consolidada a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe à autoridade fazendária o
ônus de provar o uso indevido do bem para afastar a imunidade tributária das entidades imunes.
Na corrente que se sagrou vencedora pontudo, contudo, que nos precedentes
firmados pela Corte Constitucional, descortinada uma situação distinta da que ora se aprecia. Isso
porque, naqueles casos inexistiria dúvida quanto ao fato de serem os imóveis produtivos, com
renda destinada às finalidades institucionais. Dito que, no caso em espeque, estaria o imóvel
objeto da autuação inativo, sem qualquer exploração, desvinculado do desempenho das
atividades essenciais da entidade imune.
Passo a declinar os dois motivos – um de ordem eminentemente jurídica, outro de
natureza fática – pelos quais, renovadas as vênias, vislumbro o desacerto do deslinde ofertado.
Em primeiro lugar, não vislumbro ser a jurisprudência do STF – que afirma ser das
autoridades fazendárias o ônus probatório – aplicável apenas aos casos em que há comprovado
uso do imóvel para desenvolvimento de atividades essenciais ou sua exploração comercial com a
reversão de receitas. Daí o porquê dito que
[p]resume-se que os imóveis pertencentes a entidades beneficentes estejam afetos às suas
finalidades essenciais; o afastamento da imunidade exige prova em contrário produzida
pelo Fisco.1
No Tema de no 693 a Suprema Corte foi instada a se manifestar sobre a
“possibilidade de incidência do IPTU sobre a propriedade de bens imóveis temporariamente
ociosos de titularidade de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos”,
tendo concluído que
imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis,
temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência
social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais.2

1 STF. RE no 325.822, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJ 13.06.2002)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
15
Noutra oportunidade, dessa vez no Tema de no 644, ao tratar da imunidade
recíproca, o Pretório Excelso afirmou que
não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço
postal e aqueles afetados à atividade econômica.
Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de quais
imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não se pode sacrificar a
imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a
integração nacional.
As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a favor
do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento dessa
imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela
Administração Tributária.3
Diversamente do entendimento vencedor, tenho não ser o precedente Suprema
Corte aplicável de forma restrita, a depender da situação do bem, eis que até mesmo aos imóveis
temporariamente ociosos foi reconhecida a imunidade, desde que as instituições de educação e
de assistência social sem fins lucrativos, proprietárias do aludido bem, preencham os requisitos
legais. Se o ônus da prova, segundo a jurisprudência do STF, é da fiscalização, dirimida, ao meu
sentir, a controvérsia devolvida a esta instância especial.
Em segundo lugar, melhor aclaro a situação fática nestes autos descortinada, eis
que analisada pela corrente vencedora para o desate da controvérsia. Em suma, entendido que,
por estar o imóvel inativo, sem a comprovação de vinculação às atividades essenciais, não poderia
estar albergado pela imunidade.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, o lançamento ocorreu porque “a
contribuinte, após regularmente intimada, não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.” E,
consubstanciado no voto vencedor na Turma Ordinária, que “a autoridade administrativa [não]
comprov[ou] a utilização do Sítio Oriente de forma alheia aos objetivos da entidade, como se
observa da leitura da Notificação de Lançamento.” Ou seja: o lançamento ocorreu por falta de
comprovação do VTN, sem que houvesse qualquer análise, por parte da autoridade fazendária,
quanto à situação do bem.
Embora o entendimento vencedor tenha pontuado estar o imóvel inativo, tal
condição não consta na decisão recorrida tampouco foi localizada, por esta Vogal, na
documentação acostada. Assim, com a devida vênia, a premissa utilizada para afirmar ser do
sujeito passivo o ônus da prova da condição de imune não subsiste.

2 STF. RE no 767.332. Rel. Min. Gilmar Mendes (DJ 21.11.2013)
3 STF. RE no 773.992. Rel. Min. Dias Toffoli (DJ 19.02.2015)
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.776 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.720704/2014-75
16
Sendo da fiscalização o ônus probatório e não tendo dele se desincumbido,
renovadas as vênias, na esteira do voto do em. Relator, também conheço do recurso especial
fazendário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 953
DF CARF MF
Original